Tribunal: STF
Processo: RHC 186353
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão que, por mim proferida, indeferiu o pleito cautelar deduzido pela parte ora agravante neste recurso ordinário em “habeas corpus”.
    Cumpre assinalar, desde logo, que não se revela cabível a interposição do presente recurso de agravo, eis que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer a irrecorribilidade do ato do Relator que, em sede de “habeas corpus”, indefere, motivadamente, como no caso, a medida liminar requerida (HC 72.323-AgR/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 72.567- -AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 72.651-AgR/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 72.783-AgR/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 73.004-AgR/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 74.131-AgR/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 75.189-AgR/MS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 77.449- -AgR/PR, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 83.673-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 85.769/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 95.272-MC-ED/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 115.562-MC-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 120.214-MC-ED/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.278- -MC-AgR/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 131.164-MC- -AgR/TO, Rel. Min. EDSON FACHIN – RHC 107.452-MC-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao acentuar a irrecorribilidade da decisão monocrática que denega provimento cautelar em processo de “habeas corpus”, culminou por não conhecer de agravos internos deduzidos contra atos decisórios que indeferiram a outorga de medida liminar no âmbito do “writ” constitucional (inclusive em sede de recurso ordinário, como sucede na espécie):
    “‘HABEAS CORPUS’. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
    Não cabe agravo regimental contra despacho que, em ‘habeas corpus’, indefere liminar. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    AgRg não conhecido.”
    (HC 70.937-AgR/PA, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    “(…) – Não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (‘agravo regimental’) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de ‘habeas corpus’ originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (HC 94.993-MC-AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator